Tribunal: CARF
Processo: 10675.002044/2001-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002044/2001-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.273 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002044/2001-84
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002044/2001-84

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, relativo ao 2o trimestre/2001, no valor de R$
2.270.229,61. Despacho Decisório da DRF/Uberlândia, e-fl. 649 e seg., deferiu o montante de
R$ 1.810.866,72, glosando R$ 459.362,89.
A DRJ/Juiz de Fora, e-fls. 567 e seg., indeferiu integralmente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
O recurso voluntário foi julgado por meio do acórdão no 202-17.264, e-fls. 682 e
seg., em sessão realizada em 23/08/2006, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
IPI. RESSARCIMENTO. CÁLCULO DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Não tem respaldo legal a inclusão da venda para o exterior de produtos
adquiridos de terceiros na receita de exportação para apuração da relação
percentual entre as receitas operacional bruta e de exportação.
REFORMATIO IN PEJUS.
Não ocorre o reformatio in pejus quando a decisão recorrida corrige erro de
cálculo.
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE
EMBALAGEM.
Não comporta inclusão no cômputo do ressarcimento dos valores de produtos
que a legislação do IPI não admite como matéria-prima, material de embalagem
e produto intermediário.
VARIAÇÃO CAMBIAL DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
A variação cambial apurada no período compreendido entre a emissão da Nota
Fiscal de saída do produto para exportação e o fechamento do câmbio é
considerada, pela Portaria MF no 356/88, como variação monetária ativa ou
passiva.
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA APLICADA SOBRE OS DÉBITOS.
É exigível multa de mora sobre os tributos compensados, vencidos em data
anterior ao pedido de ressarcimento.
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002044/2001-84

O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995 inseriu no seu comando aplicação da taxa
Selic somente sobre os valores oriundos de indébitos passíveis de restituição ou
Compensação, não contemplando valores oriundos de ressarcimento de tributo
presumidamente calculado.
Recurso negado.
O contribuinte apresentou recurso especial, no qual suscita divergência em relação
a 1) inclusão da receita de venda para o exterior de produtos adquiridos de terceiros na receita de
exportação para fins de apuração do coeficiente de exportação; 2) inclusão, no cálculo do crédito
presumido, das aquisições de pessoas físicas e de produtos que não se enquadram no conceito de
produtos intermediários; 3) inclusão da variação cambial na receita de exportação; 4) atualização
monetária do ressarcimento pela taxa Selic; e 5) exclusão da multa de mora em relação a débitos
em atraso compensados com créditos vinculados ao pedido de ressarcimento.
Referido recurso especial foi admitido parcialmente pelo então presidente da 1a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, somente em relação ao item 4 - atualização
monetária do ressarcimento pela taxa Selic.
O contribuinte apresentou agravo, e-fls. 798 e seg., o qual foi integralmente
negado por meio de despacho de reexame de admissibilidade aprovado pelo então presidente
substituto da CSRF.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pede o
improvimento do recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Mérito.
Atualização monetária dos créditos desde a data do protocolo do pedido.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002044/2001-84

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
No presente caso, o protocolo do pedido de ressarcimento do contribuinte deu-se
em 04/10/2001, tendo apresentado a partir desta mesma data uma série de pedidos de
compensação, e-fls. 117 e seg. Nesta situação não é aplicável qualquer atualização monetária,
pois utilizou-se dos créditos antes mesmo de ultrapassados os 360 dias do pedido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial apresentado
pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital